Tribunal: TJES
Processo: 5015931-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015931-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANI CORADINE
RECORRIDO: DELLAMED S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. VÍCIO NÃO SANADO EM 30 DIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
REFORMA DA SENTENÇA.
CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO CONSUMIDOR, IMPÕE-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS, O CONSUMIDOR TEM O DIREITO DE OPTAR PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, NOS TERMOS DO ART. 18, §1º, DO CDC. É ULTRA PETITA A SENTENÇA QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, QUANDO REQUERIDA EXPRESSAMENTE A RESTITUIÇÃO. EVIDENCIADO O DANO MORAL DECORRENTE DA FALHA REITERADA NO EQUIPAMENTO ESSENCIAL À LOCOMOÇÃO DO AUTOR, COM REGISTRO DE QUEDA E ABALO À SUA AUTONOMIA, É DEVIDA INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015931-83.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GIOVANI CORADINE

RECORRIDO: DELLAMED S.A., VILA VELHA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. VÍCIO NÃO SANADO EM 30 DIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
REFORMA DA SENTENÇA.
CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO CONSUMIDOR, IMPÕE-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS, O CONSUMIDOR TEM O DIREITO DE OPTAR PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, NOS TERMOS DO ART. 18, §1º, DO CDC. É ULTRA PETITA A SENTENÇA QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, QUANDO REQUERIDA EXPRESSAMENTE A RESTITUIÇÃO. EVIDENCIADO O DANO MORAL DECORRENTE DA FALHA REITERADA NO EQUIPAMENTO ESSENCIAL À LOCOMOÇÃO DO AUTOR, COM REGISTRO DE QUEDA E ABALO À SUA AUTONOMIA, É DEVIDA INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

CASO EM EXAME

Cuida-se de ação proposta por consumidor em face da fornecedora de cadeira de rodas motorizada, com pedido de restituição dos valores pagos em razão de vício no produto que não foi sanado no prazo legal de 30 dias, além de reparação por danos morais.

O autor, pessoa com deficiência e aposentado com renda modesta, adquiriu cadeira de rodas no valor aproximado de R$10.000,00, além de joystick posteriormente adquirido por cerca de R$2.000,00. Após breve uso, o equipamento passou a apresentar falhas na dirigibilidade, não sendo solucionadas mesmo após substituição do controle. Os problemas persistiram, inclusive ocasionando queda do autor, situação comprovada por vídeos, conversas, ordens de serviço e notas fiscais acostados aos autos.

Apesar disso, a sentença recorrida determinou a substituição do produto, providência requerida apenas de forma provisória em sede de tutela de urgência, deixando de apreciar o pedido de danos morais. O pedido principal, expressamente formulado, foi de restituição do valor pago, com fundamento no art. 18 do CDC. Ademais, deixou de enfrentar o pedido de reparação de danos morais, mesmo diante de elementos que demonstram de forma inequívoca o sofrimento, abalo e prejuízo pessoal e financeiro experimentado pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verifica-se se, no contexto de uma relação de consumo envolvendo bem durável com vício não sanado no prazo legal, é devida a inversão do ônus da prova, o reconhecimento do direito do consumidor à restituição do valor pago conforme sua escolha, a reparação de danos morais decorrentes dos prejuízos concretos sofridos, bem como
se a sentença recorrida incorreu em julgamento
ultra petita
ao impor medida diversa daquela expressamente requerida pelo autor
.

RAZÕES DE DECIDIR

5. No caso em apreço, é inegável que se trata de uma típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O autor figura como consumidor final do produto, enquanto a requerida é fornecedora de cadeira de rodas motorizada e seus componentes.

6. Evidencia-se, ainda, a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à empresa requerida, o que impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova, como forma de equilibrar a relação processual e permitir a efetiva tutela dos direitos do consumidor.

7. Portanto, é de rigor o reconhecimento de que a sentença recorrida, embora tenha se empenhado em buscar uma solução justa ao caso concreto,
não aplicou adequadamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC
, tampouco
considerou o direito de escolha conferido ao consumidor pelo art. 18 do CDC
ao afastar a restituição do valor pago. Além disso, ao determinar a substituição do produto,
acabou por extrapolar os limites do pedido formulado na inicial
, incorrendo em julgamento
ultra petita
.

8. Com efeito, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, é prerrogativa
do consumidor
escolher entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

9. No caso concreto, o autor expressamente optou pela restituição dos valores pagos, o que foi requerido como pedido final na petição inicial. Vejamos:

7) Requer o deferimento do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para que os Requeridos disponibilizem outra cadeira, em perfeitas condições de uso, sem qualquer tipo de defeito, para que o Requerente possa a utilizar até o final desse processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, caso não cumpra o que for deferido;

8) No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para que os Requeridos solidariamente disponibilizem outra cadeira, em perfeitas condições de uso, sem qualquer tipo de defeito, para que o Requerente possa a utilizar até o final desse processo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, caso não cumpra o que for deferido; 9) Requer a condenação solidária dos Requeridos para que restituam a quantia paga na cadeira (R$ 10.000,00 em 26/04/2023) e no controle (R$ 2.000,00 em 09/05/2024), totalizando R$ 12.000,00, corrigido monetariamente (juros e correção monetária) desde o pagamento; 10) Requer a condenação solidária dos Requeridos para que indenizem o Requerente em danos morais em quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

10. Assim sendo, a r. sentença recorrida, ao condenar à substituição do produto — providência requerida apenas como medida de urgência para assegurar o uso provisório da cadeira —, impôs ao consumidor
prestação diversa da requerida
, incorrendo em julgamento
ultra petita
, nos exatos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

11. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do EStado do Espírito Santo é claro ao reconhecer que tal extrapolação dos limites do pedido enseja nulidade parcial da sentença:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. CONDENAÇÃO . SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 . Compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se os pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença "extra petita" , "citra petita" ou "ultra petita" , ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ( CPC). 2. O proferimento de sentença ultra petita gera, inegavelmente, nulidade da sentença na parte em que excede os limites da pretensão submetida a julgamento. 3 . Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00163442520148080048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

12. Na hipótese dos autos, a cadeira de rodas adquirida pelo Recorrente é classificada como bem durável, ou seja, um produto que, por sua natureza e finalidade, deve apresentar vida útil prolongada e funcionamento estável por período razoável. Contudo, verificou-se que o equipamento passou a apresentar falhas recorrentes, especialmente relacionadas ao sistema de direção. Diante disso, o Recorrente, arcando com os próprios recursos, adquiriu um novo joystick, componente essencial ao controle do equipamento, na tentativa de sanar o problema.

13. Todavia, o novo dispositivo também não solucionou a falha. Mesmo após nova substituição do joystick, a cadeira continuou apresentando problemas de funcionamento, inclusive comprometendo sua dirigibilidade, como demonstrado nos vídeos juntados aos autos. Assim, restou configurado que o vício não foi sanado no prazo legal de 30 dias, o que, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, autoriza o consumidor a exercer o direito de escolher entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, opção esta que foi validamente exercida pelo Recorrente ao pleitear a restituição do valor pago.

14. O autor comprovou de forma clara a verossimilhança de suas alegações, trazendo aos autos robusto conjunto probatório, que inclui as conversas mantidas com a requerida, notas fiscais de aquisição da cadeira e do joystick, ordens de serviço que indicam falhas de funcionamento, e, especialmente, vídeos demonstrando que a cadeira de rodas não se locomove em linha reta, o que compromete gravemente sua funcionalidade e segurança. As imagens são inequívocas e demonstram que o equipamento apresenta vício, não se prestando ao uso a que se destina. Logo, o Recorrente esgotou os meios possíveis ao seu alcance para comprovar o defeito, cabendo, portanto, à fornecedora e Recorrida, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de produzir prova técnica idônea que comprovasse a inexistência do vício ou sua reparação dentro do prazo legal — o que não foi feito.

15. Diante do exposto, é o caso de reformar a r. sentença para julgar procedente o pedido de restituição, condenando-se a requerida à devolução simples dos valores pagos pela cadeira de rodas e pelo joystick, mediante a devolução dos respectivos produtos pelo autor.

16. Verifica-se, ainda, que a r. sentença recorrida não enfrentou o pedido de reparação de danos morais, configurando omissão relevante, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. A ausência de manifestação quanto a esse ponto fulcral impõe o enfrentamento da matéria neste momento, especialmente diante da expressa formulação do pedido indenizatório e dos elementos probatórios constantes dos autos.

17. No mérito, reputo que, na situação em apreço, restam caracterizados os requisitos da responsabilidade civil objetiva da requerida, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com esse dispositivo, o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço ou produto fornecido.

18. A responsabilidade objetiva exige a presença dos seguintes elementos: (i) conduta omissiva ou comissiva da fornecedora; (ii) defeito ou falha no produto; (iii) dano suportado pelo consumidor; e (iv) nexo de causalidade entre a falha e o dano experimentado. Todos estão presentes no caso dos autos.

19. A conduta da requerida consistiu na comercialização de produto essencial ao deslocamento e dignidade do autor, que apresentou vício reiterado, mesmo após a tentativa de reparo por meio da substituição do joystick, a qual também se mostrou ineficaz. Há farta comprovação documental e audiovisual da disfunção da cadeira de rodas, que comprometeu sua estabilidade e confiabilidade, resultando inclusive em queda do autor, fato grave que extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano.

20. No presente caso, o dano moral não se presume, mas encontra-se concretamente caracterizado pelos elementos dos autos. O Recorrente sofreu uma queda decorrente do vício de funcionamento da cadeira de rodas, fato que, além de representar risco à sua integridade física, comprometeu ainda mais sua autonomia, considerando que depende integralmente do equipamento para sua locomoção. A situação de vulnerabilidade foi agravada pela continuidade dos defeitos mesmo após a substituição do joystick, gerando desconfiança quanto à segurança do produto e impacto direto na qualidade de vida do consumidor, que permanece utilizando uma cadeira que não funciona de forma adequada.

21. Registre-se, ainda, que o Recorrente percebe aposentadoria de pouco mais de R$2.000,00, conforme documento ID 13525236, sendo certo que o investimento de cerca de R$10.000,00 em um equipamento essencial representa
comprometimento substancial de sua renda
, o que reforça o abalo moral sofrido. Assim, resta clara a existência de dano moral indenizável, decorrente da falha na prestação do serviço e do descumprimento dos deveres legais da fornecedora.

22. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o grau de culpa da fornecedora, a extensão do dano, o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor. No presente caso, embora a requerida tenha apresentado algumas tentativas de atendimento, tais medidas foram insuficientes para solucionar a demanda do consumidor, que teve de ajuizar ação e continuar utilizando equipamento defeituoso, conforme comprovado pelas provas acostadas.

23. Diante dessas circunstâncias, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes nos Juizados Especiais, sem configurar enriquecimento indevido, mas apto a compensar o abalo experimentado e a desestimular a repetição de condutas similares pela fornecedora.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO de ID 13525286
E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, PARA
REFORMAR a r. sentença
de ID 13525275, integrada pela sentença integrativa de ID 13525283, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
e CONDENAR
a Requerida:

À restituição simples dos valores pagos pela cadeira de rodas e pelo joystick, mediante a devolução dos respectivos produtos pelo Autor, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada quantia e juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, até o efetivo pagamento, conforme orientação do STJ (REsp n. 1.795.982/SP);

Ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, desde a data da citação por se tratar de responsabilidade contratual até o efetivo pagamento.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários em razão do provimento dos pedidos do recurso.

Tese de julgamento:

Em se tratando de relação de consumo envolvendo bem durável com vício não sanado no prazo legal, o consumidor tem o direito de optar pela restituição do valor pago.

A substituição imposta judicialmente quando não requerida viola os limites objetivos da lide, caracterizando julgamento
ultra petita
.

Havendo consequências concretas graves decorrentes da falha do produto — como risco à integridade física e comprometimento da mobilidade de pessoa com deficiência —, é devida a reparação por dano moral.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: artigos 2º, 3º, 6º, VIII; 14; 18, §1º, II. Código de Processo Civil: artigos 141; 489, §1º, IV; 492

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 00163442520148080048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 09/07/2018, DJe 20/07/2018.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)